Tribunal: TJDFT
Processo: 0753250-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753250-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DOLORES COSTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS n. 0708312-63.2021.8.07.0018, proposto por MARIA DOLORES COSTA DOS SANTOS, na qual rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pelo ente público. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 218521562 da origem): “Cálculos definitivos apresentados, ao ID 215029551. A parte exequente concordou com os valores, ID 216093233. Ao ID 218035964, o Distrito Federal apresentou objeção aos cálculos da Contadoria Judicial sob a alegação da existência de anatocismo em relação à aplicação da taxa SELIC e excesso nos cálculos apresentados. Os autos retornaram à conclusão. DECIDO. Percebe-se que impugnação do DISTRITO FEDERAL está acobertada pela preclusão. A decisão que rejeitou a impugnação tratou especificamente sobre os juros e correção monetária dos valores devidos, inclusive a fixação da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado. A referida decisão foi objeto de AGI n. 070974355-2022.8.07.0000. Assim, o órgão de auxílio ao Juízo apenas atualizou o montante devido em observância às decisões pretéritas, preclusas, bem como em atenção ao disposto na Resolução n. 303/2019 do CNJ. Além disso, é cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros), não enseja anatocismo. Senão vejamos o que dispõe o supra indicado texto normativo: A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. A mesma questão, inclusive, já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF, e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: (...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC. Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, rejeito as alegações do executado. Homologo os valores de ID 215029551 relativos ao saldo remanescente. Destaca-se que ação de conhecimento n. 32.159/97 (CNJ n. 0000491-52.2011.8.07.0001) que deu origem ao presente cumprimento de sentença transitou em julgado em 11/3/2020 e a Lei n. 6.618/2020 data de 15/6/20200, com publicação em 19/6/2020. Portanto, expeça-se precatório relativo ao valor principal, porquanto, o valor ultrapassa a 10 salários-mínimos. Em relação do valor dos honorários sucumbenciais, estes devem ser objeto de RPV. Intime-se o Distrito Federal para pagamento da quantia identificada como Requisição de Pequeno Valor (RPV) no prazo de 2 (dois) meses, em dias corridos. Inocorrendo o adimplemento voluntário no prazo legal, faça-se imediata conclusão dos autos para determinação de sequestro. Publique-se. Intimem-se todos da decisão.” Inconformado, o ente público demandado recorre. Em síntese, a Agravante sustenta que a aplicação da taxa SELIC nos moldes determinados pelo juízo a quo viola dispositivos legais e constitucionais, uma vez que estaria resultando em uma capitalização de juros (anatocismo), o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Alega, ainda, que a decisão contraria o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Destaca que “A taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem...". Ao final, requer o efeito suspensivo e, no mérito, “a aplicação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 a partir de sua vigência, determinando-se a incidência da SELIC, sem anatocismo, de modo que incida apenas sobre o principal corrigido e não sobre o principal corrigido acrescido de juros.” Isento o recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo uma análise perfunctória da questão, a apropriada ao juízo de cognição superficial das medidas liminares, verifica-se que, em tese, o entendimento firmado pelo ilustre Juízo a quo, ao homologar os cálculos realizados com a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, estaria em consonância com a orientação jurisprudencial, inclusive, desta e. 6a Turma. É o que sinaliza a jurisprudência desta Casa, em repertório no qual também faço menção a precedente de minha relatoria: “1. Distinguishing em relação ao Tema Repetitivo 1169/STJ: Na hipótese em apreço, nada obstante se tratar de liquidação individual de sentença proferida em ação coletiva, o caso prescinde de liquidação prévia porque a sentença coletiva prolatada no mandado de segurança coletivo no 0704440-06.2022.8.07.0018 já definiu os parâmetros: quis debeatur, quid debeatur, cui debeatur e o an debeatur. No próximo passo, o d. Juízo deverá definir somente o valor da dívida (quantum debeatur) cuja apuração depende realmente apenas de cálculos aritméticos. 2. Os parâmetros considerados na decisão agravada pela aplicação do INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, também guardam sintonia com o que vem sendo aplicado por esta Corte. 3. Agravo desprovido" (Acórdão 1895524, 07138247620248070000, de minha relatoria, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024); “A partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 10. A decisão do juízo está de acordo com a Resolução 303 do CNJ, ao permitir o desenvolvimento dos cálculos de mora com a consideração do valor consolidado (principal + correção monetária + juros de mora) e respeitados os marcos temporais de imposição de cada índice de correção” (Acórdão 1896771, 07152009720248070000, Relator LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024); “1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que na decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no §1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem” (Acórdão 1900470, 07160574620248070000, Relator CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 16/8/2024); “2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, §1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal” (Acórdão 1899434, 07179299620248070000, Relatora SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 15/8/2024); “A SELIC engloba a correção monetária e os juros de mora e não há equívoco na metodologia de adotar como base de cálculo o somatório do valor devido (principal + atualização), a fim de que, a partir de 9/12/2021, incida tão somente a SELIC, sem que isso represente bis in idem” (Acórdão 1898402, 07142811120248070000, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 15/8/2024); “1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos Executados contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, em que foi determinada a aplicação da taxa SELIC nos termos do art. 22, §1o, da Resolução 303 do CNJ. 2. Diversamente do que alegam os Agravantes, não haverá cobrança de juros sobre juros, pois a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcurso do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. 3.1. Sobre o montante atualizado do débito incidirá a taxa SELIC de forma simples, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 3.2. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida até novembro de 2021” (Acórdão 1901831, 07158010620248070000, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024). Desse modo, ao menos nesta prelibação sumária, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator